Tribunal: TJSP
Processo: 1001519-62.2020.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – DÉBITOS PRESCRITOS – COBRANÇA DA DÍVIDA POR MEIOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS – DESCABIMENTO – EXAME DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO NO ESTADO DA ASSERÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO IMPROVIDO.